Tribunal: TJBA
Processo: 8002877-16.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8002877-16.2023.8.05.0271

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AUTOR
: LUCIANO SILVA SANTOS

ADVOGADO: GENIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS

RÉU
: MUNICÍPIO DE VALENÇA

ADVOGADO: FLEUBER RAMOS BARBOSA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VALENÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 2.164/2011. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Valença, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor, para assegurar a progressão funcional vertical, com base nos arts. 9º, § 1º, e 19, I e II, da Lei Municipal n. 2.164/2011, com pagamento retroativo das parcelas devidas desde o requerimento administrativo. O Ente Público suscitou a inconstitucionalidade da norma municipal, sob o fundamento de violação ao princípio do concurso público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a progressão funcional vertical, prevista na Lei Municipal n. 2.164/2011, configura transposição de cargos em afronta ao princípio constitucional do concurso público; verificar se o Autor faz jus à progressão funcional vertical, conforme requisitos legais; e estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional vertical, estatuída na Lei Municipal n. 2.164/2011, consiste na elevação funcional dentro da mesma carreira, mediante preenchimento de requisitos objetivos de formação acadêmica, sendo modalidade de promoção legítima e compatível com o art. 37, II, da Constituição Federal, que exige concurso público, apenas, para ingresso em cargo público, mas permite a promoção dentro da carreira, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ADI n. 231/RJ).

4. Não há inconstitucionalidade na Lei Municipal n. 2.164/2011, pois a norma disciplina exclusivamente a progressão dentro da carreira do Magistério, mediante critérios objetivos e pré-definidos, não configurando forma de ingresso em cargo diverso.

5. No caso concreto, o Demandante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional ao nível III, mediante apresentação de diploma de graduação em Pedagogia (Licenciatura Plena) e certificado de conclusão de Pós-graduação lato sensu em Gestão Educacional, com carga horária superior a 360 horas, em conformidade com os arts. 9º e 19 da Lei Municipal n. 2.164/2011.

6. A alegação de ausência de autorização para o curso de Pós-graduação oferecido pela Faculdade Zacarias de Góes – FAZAG não prospera, uma vez que consulta ao portal do Ministério da Educação (E-MEC) confirmou o regular cadastramento do curso.

7. Quanto aos consectários legais, devem ser aplicados os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional n. 113/2021, com incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente, para correção monetária e juros de mora, até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 496, I, e 487, I; Lei Municipal n. 2.164/2011, arts. 9º, § 1º, e 19, I e II; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 231/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 13.11.1992; TJ-BA, APL n. 0300143-39.2015.8.05.0271, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 10.12.2019; STJ, REsp n. 1.495.146/RS (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
n°
8002877-16.2023.8.05.0271
,

remetidos pelo MM.
Juiz de Direito d
a 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Come
rcial da Comarca de
Valença
,

tendo como Interessados
LUCIANO SILVA SANTOS
e
o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR
A SENTENÇA, em Reexame Necessário.